Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729101-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS, LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Parcelamento do Débito - Necessidade de Concordância do Credor - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento C &amp; A REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de anulação da determinação de atos de constrição eventualmente determinados, bem como a aplicação do instituto da moratória legal na forma do artigo 916 do Código de Processo Civil. O agravante pleiteia a suspensão da decisão, sob o argumento de que vem sofrendo constrições judiciais, restando passível de sofrer outras constrições, embora venha efetuando o pagamento dos débitos de acordo com a sistemática da moratória legal, causando grave dano de difícil reparação. Requer a reforma da decisão judicial e o deferimento do direito de efetuar os pagamentos observando a sistemática da moratória legal, bem com, o cronograma de pagamentos apresentados. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 916 do Código de Processo Civil, o qual trata sobre os Embargos à Execução, estabelece: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.” Ou seja, em Ação de Execução, o devedor, no prazo para apresentação de Embargos, poderá requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, desde que comprove o depósito de 30% (trinta por cento) do valor executado. Em se tratando de Ação de Execução, o pedido de parcelamento é automático e independe da anuência do credor. Entretanto, o parágrafo 7° do supracitado dispositivo é claro ao estabelecer que “o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença”. No caso de Cumprimento de Sentença, a Jurisprudência é consolidada no sentido de somente se aplicar o parcelamento previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil quando houver concordância do credor para tanto. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. DEPÓSITO PARCIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. 1. O art. 916, § 7o, do CPC/2015 veda expressamente o parcelamento do débito em cumprimento de sentença. 2. Não tendo havido concordância integral do credor/agravado com o pedido de parcelamento, devem incidir multa e honorários sobre o débito remanescente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1612598, 07019749320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 14/9/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O § 7o do art. 916 do CPC/15 esclarece não se aplicar à fase de cumprimento de sentença o parcelamento previsto no caput. 2. A ausência de previsão legal, aliada à negativa da parte Agravada, impede o acolhimento do pleito de parcelamento do débito formulado pela Executada. 3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1333736, 07484211320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) No caso concreto, não há concordância do credor em relação ao parcelamento proposto, conforme se observa na petição de ID 161825200. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não há razões para suspender a Decisão vergastada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator